Tribunal: TJPA
Processo: 0018510-57.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018510-57.2015.8.14.0006

APELANTE: ALYSSON FERREIRA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.

APELAÇÃO PENAL Nº0018510-57.2015.8.14.0006.

APELANTE: ALYSSON FERREIRA MARTINS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: Dr. SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 299 DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. VIOLAÇÃO DOMICILIAR – INCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO EM FLAGRANTE.CONFISSÃO DO RÉU.PRECEDENTES DO STF – PRELIMINAR REJEIADA – MÉRITO – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. QUANTUM RAZOAVEL E PROPORCIONAL –- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1 – O art. 5º, inciso XI, da CF/88, assegura a inviolabilidade do domicílio, contudo, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior na residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Nesses termos, conveniente observar, que os policiais diligenciavam para averiguar eventual crime de tráfico de drogas e a presença de foragidos, na rua Marcelino Dias, ocasião em que, ao solicitarem aos moradores que apresentassem as carteiras de identidade, para preenchimento do relatório, verificaram que se tratava do mesmo documento, porém com fotografias diversas, constatando, naquele momento, que o apelante fazia uso de documento falso, onde constava o nome de seu irmão, fato que foi confirmado pelo recorrente que confessou a pratica criminosa, uma vez que era foragido da Colônia Agrícola Penal de Santa Izabel, desde 30.01.2012. Logo, restou comprovado, indene de dúvidas, a prática do delito de falsidade ideológica;

2 - Diante a das argumentações esposadas, necessário rejeitar a preliminar suscitada.

3 - O juízo, nesse ponto, aferiu a pena base em 03 anos de reclusão, e pagamento de 139 dias multa, considerando desfavoráveis os vetores da culpabilidade e antecedentes (utilizado na segunda fase da dosimetria) e circunstâncias do crime, a qual atendeu aos requisitos do art. 59 e 68 do CPB, alinhando-se também ao entendimento das Sumulas 17 e 23 do TJPA, revelando-se razoável, proporcional. Na segunda fase, observou-se a presença da atenuante da confissão e da agravante da reincidência as quais foram compensadas, mantendo a pena provisória em 03 anos de reclusão e pagamento de 139 dias multa. Na última fase, não se verificou a concorrência de causa de aumento ou diminuição de pena, mantendo a pena provisória em 03 anos de reclusão, e pagamento de 139 dias multa, a qual se tornou definitiva, devido a ausência de outras causas modificadora de pena. No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, em que pese a pena fixada figurar em 03 anos de reclusão, o regime FECHADO revela-se adequado e suficiente por expressa previsão legal, diante da presença da figura da reincidência do recorrente, nos termos dos art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, nesse sentido:

4 - Na espécie, segue o recorrente condenado às penas de 03 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado por se tratar de réu reincidente (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), bem como ao pagamento de 139 dias-multa, pela prática do crime tipificado no 299 do CP.

5 - Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

ALYSSON FERREIRA MARTINS
, condenado a pena de 03 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, por se tratar de reincidente (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), bem como ao pagamento de 139 dias-multa, pela prática do crime tipificado no 299 do CP. (falsidade ideológica),
interpôs o presente apelo,
visando a reforma da referida decisão prolatada pelo
M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
.

A defesa do recorrente sustenta (ID 15696138), em sede preliminar, pela nulidade do feito devido irregularidades na busca domiciliar. No mérito pugnou pela reforma da dosimetria e mudança do regime inicial do cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Parquet (ID 15696152), pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, o Custo Legis se manifestou pelo conhecimento e improvimento do rec
urso (ID 5968238).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto por
ALYSSON FERREIRA MARTINS
, inconformado coma decisão prolatada pelo
M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
.

Narra a inicial acusatória que, no dia 26/06/2015, por volta das 16h00min, o denunciado Alysson Ferreira Martins, foi preso em flagrante por ter sido encontrado em seu poder 01 carteira de identidade Falsificada, RG 5234472 4ª via, em nome de Izaias Alves Barbosa Junior, nascimento 03/05/1986, filho de Izaias Alves Barbosa e Marines Fátima da Silva Ferreira, expedida em 04/06/2013, a qual contém a fotografia do denunciado, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto de lis 19 do IPL.

Devidamente processado, ALYSSON FERREIRA MARTINS foi ao final condenado às penas de 03 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado por se tratar de réu reincidente (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), bem como ao pagamento de 139 dias-multa, pela prática do crime tipificado no 299 do CP. (falsidade ideológica). Irresignado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

Na espécie, a
prova da materialidade delitiva
restou comprovada através do Autos de prisão em flagrante delito (ID 15696068 - Pág. 3); BO (ID 15696081 - Pág. 4) ocasião em que foi narrado ter sido encontrado no bolso dos irmãos CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL, que continha o mesmo nome (IZAIAS ALVES BARBOSA JUNIOR), mesmo número, mesma filiação, mesma data de nascimento, diferenciando apenas a fotografia, onde ALYSSON FERREIRA MARTINS, teria confessado ser fugitivo

da Colônia Agrícola Penal de SANTA Izabel, desde 30.01.2012; Auto de apresentação e apreensão de objetos (ID 15696081 - Pág. 5) trata-se de uma CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL RG 5234472 (4ª VIA), em nome de IZAIAS ALVES BARBOSA JUNIOR, nascido em 03.05.1986, filho de IZAIAS ALVES BARBOSA e MARINES FATIMA DA SILVA FERREIRA, EXPEDIDA EM 04.06.2013, A QUAL CONTEM A FOTOGRAFIA DE ALYSSON FERREIRA MARTINS; Mandado de recaptura (ID 15696083 - Pág. 2).

Na espécie, uma guarnição composta pelos policiais Adão Marcos ESPÍRITO Santos de Lemos, e Everton Augusto dos Santos SOUZA e Julio Cardoso Vaz, seguiam em diligências em direção a rua Marcelino Dias, para averiguar denuncia de tráfico de drogas e foragido da justiça. Desse modo o policial Adão Marcos ESPÍRITO Santos de Lemos, relatou:

Que, ao chegarem ao local abordaram o denunciado entrando na residência, então relevou que estava ali para averiguar denuncia de tráfico de drogas, percebendo que ele estava muito nervoso. Que, na casa estava ele e o irmão dele. Que, indagaram ao irmão dele se na casa havia drogas, e este respondeu que não, então pediu para entrar na casa, o que foi autorizado, e nada foi encontrado. Que quando estavam se retirando, pediram os documentos para preencherem o relatório, então o irmão apresentou o documento e o acusado disse que não estava com documento, mas um policial observou a carteira porta cédulas em seu bolso, então ele abriu a carteira e retirou a identidade, que não percebeu de imediato tratar-se de documento falso., somente depois veio a contatar que a identidade tinha os memos dados, mas as fotos eram diferentes. Que, notou que ALYSSON estava bem nervoso, enquanto o outro estava calmo, que, então indagou sobre o fato a ALYSSON e este confessou que era foragido e que usou a certidão do irmão para tirar uma identidade (ID 15696025 – MP4).

No mesmo sentido foram as declarações do policial EVERTON AUGUSTO DOS SANTOS SOUZA (ID 15696056 – MP4).

Na ocasião o recorrente ALYSSON FERREIRA MARTINS, não negou a ação delituosa.

DAS TESES DEFENSIVAS

DA PRELIMINAR DA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Constam dos autos, que os policiais militares Adão Marcos Espírito Santos de Lemos, Julio Cardoso Vaz e Everton Augusto dos Santos SOUZA, receberam ordens superiores para averiguação de tráfico de entorpecente e foragido de justiça em uma residência na Rua Marcelino Dias, N° 05, bairro Guanabara, neste município. Ocorre que, quando chegaram ao local abordaram o denunciado entrando na residência, os policiais informaram o motivo da abordagem, ocasião em que foi indagado se na casa havia drogas, e segundo os relatos do policial Adão Marcos ESPÍRITO Santos de Lemos, o questionamento foi direcionado ao irmão do recorrente IZAIAS ALVES BARBOSA JUNIOR, o qual manteve-se calmo, e nesse diapasão, IZAIAS autorizou a entrada da guarnição, os quais após averiguarem o imóvel, nada teria sido encontrado.

In casu, o ingresso regular em domicílio alheio, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão, ou seja, apenas quando o contexto fático anterior a entrada no domicílio permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, demandar intervenção imediata. Nesses termos, cediço mencionar que o Plenário do STF concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 603616, com repercussão geral reconhecida, e, por maioria de votos, firmou a tese de que:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”

Com efeito, art. 5º, inciso XI, da CF/88, assegura a inviolabilidade do domicílio. Todavia, conveniente observar, como descrito ut supra, admite relativização, no caso de flagrante delito, como no presente caso, onde as evidências do acervo processual demonstraram, indene de dúvidas, acerca da ocorrência de crime de falsidade ideológica. Fato que viabilizou a prisão em flagrante de ALYSSON FERREIRA MARTINS, foragido da Colônia agrícola Penal de Santa Izabel, desde 30.01.2012.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2. O crime de tráfico de drogas atribuído ao envolvido tem natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial. 3. No presente caso, antes do ingresso dos policiais na residência - de acordo com os autos mediante a devida autorização -, o acusado foi abordado em via pública com uma porção de maconha. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2035493 AM 2021/0399385-1, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

Com efeito, diante da dinâmicas dos fatos apresentados no acervo, não se observou qualquer mácula na conduta dos policiais, que se tornou legítima ao produzir a recaptura de um foragido da justiça, que postergava o seu retorno ao cárcere, se valendo do ardil criminoso de utilizar o nome de seu irmão, por meio de uma documento falso, com o fim único de manter-se longe da prisão. Preliminar rejeitada.

DO MÉRITO

DA DOSIMETRIA DA PENA.

O juízo, nesse ponto, aferiu a pena base em 03 anos de reclusão, e pagamento de 139 dias multa, para isso considerou desfavoráveis os vetores da culpabilidade, dos antecedentes (utilizado na segunda fase da dosimetria) e das circunstâncias do crime, a qual atendeu aos requisitos do art. 59 e 68 do CPB, alinhando-se também ao entendimento das sumulas 17 e 23 do TJPA, revelando-se razoável, proporcional e justo. Vale mencionar que a jurisprudência do STJ, sedimentou o entendimento:

"A dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020). II - Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022).

E ainda:

Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Por ocasião da segunda fase, observou-se a presença da atenuante da confissão, bem como a agravante da reincidências as quais foram compensadas, seguindo mantida a pena provisória em 03 anos de reclusão, e pagamento de 139 dias multa. Na última fase, não se verificou a concorrência de causa de aumento ou diminuição de pena, mantem-se a pena provisória em 03 anos de reclusão, e pagamento de 139 dias multa, a qual se tornou definitiva, devido a ausência de outras causas modificadora de pena.

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, em que pese a pena fixada figurar em 03 anos de reclusão, o modo FECHADO, revela-se adequado e suficiente por expressa previsão legal, diante da reincidência do recorrente, nos termos dos art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU REINCIDENTE. ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A fundamentação a partir de elementos concretamente considerados, autoriza o recrudescimento do regime inicial prisional. II - O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas n. 440/STJ e n. 718 e n. 719/STF. III - O agravo regimental deve trazer novos argumentos aptos a ensejar a alteração da decisão ora agravada, sob pena de a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 859680 SP 2023/0364406-6, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

Com efeito, da apreciação dos autos, notou-se a ausência de qualquer vício que autorizasse qualquer nulidade, uma vez que a prisão em flagrante delito do apelante, foi legitima pelo crime de falsidade ideológica, descoberta por ocasião da bisca domiciliar que demandou a exibição de documentação dos ocupantes do imóvel. Noutro ponto, a dosimetria aferida se fez idônea e alicerçada em elementos dos autos, com o quantum proporcional a falta cometida, não havendo motivos para emendas ou reparos. Por fim o regime inicial de cumprimento de pena no FECHADO, foi balizado na reincidência do recorrente.

Ante o exposto,
conheço do apelo e nego-lhe provimento
, seguindo
ALYSSON FERREIRA MARTINS
, condenado às penas de 03 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado por se tratar de réu reincidente (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), bem como ao pagamento de 139 dias-multa, pela prática do crime tipificado no 299 do CP (falsidade ideológica), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024